Tribunal: TJMT
Processo: 1035689-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035689-45.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEXANDER ZELESKI - CPF: 032.127.801-18 (RECORRENTE), JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), SALETE VIANA D ASSUNCAO - CPF: 644.198.009-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035689-45.2024.8.11.0041.

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
SALETE VIANA D ASSUNÇÃO.

Recorrido:
ALEXANDER ZELESKI.

Relator
:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OFENSA À HONRA EM GRUPO DE
WHATSAPP
. REVELIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RETRATAÇÃO PÚBLICA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra decisão que homologou projeto de sentença de juíza leiga, decretou a revelia da parte ré e julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, e à obrigação de realizar retratação no grupo de
WhatsApp
em que a ofensa foi proferida, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsistem os efeitos da revelia; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da ofensa à honra no grupo de
WhatsApp
; (iii) determinar se o valor indenizatório deve ser reduzido; e (iv) avaliar se é devida a manutenção da obrigação de retratação pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia se mantém porque a reclamada, devidamente intimada, deixou de apresentar contestação no prazo previsto na Súmula 11 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, atraindo a confissão ficta, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, sem prejuízo da análise do conjunto probatório.

4.

A prova documental demonstra que a reclamada, em grupo de
WhatsApp
, atribuiu ao autor adjetivo ofensivo (“corno”) e veiculou informação inverídica sobre sua vida pessoal, configurando violação à honra e aos direitos da personalidade.

5.

A ofensa verbal, por sua natureza degradante e pública, caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

6.

A parte ré não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

O valor indenizatório deve observar o método bifásico fixado pelo STJ, sendo cabível a redução para R$ 2.000,00 diante das circunstâncias do caso, da condição econômica da parte ré e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.

A determinação de retratação deve ser mantida, pois adequada à reparação do dano e proporcional à divulgação da ofensa, devendo ocorrer no mesmo ambiente virtual em que realizada a publicação lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A revelia se mantém quando a parte, devidamente intimada, não apresenta contestação no prazo legal previsto na Súmula 11 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

2.

A ofensa à honra praticada em grupo de
WhatsApp
configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, podendo ser reduzido quando as circunstâncias do caso e a condição econômica do ofensor assim recomendarem.

4.

A retratação realizada no mesmo ambiente em que a ofensa foi divulgada é medida adequada e proporcional para restaurar a honra atingida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 20 e 46; CPC, art. 373, II; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 20.05.2014; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível 1.0629.08.043584-1/001, Rel. Des. Wagner Wilson, 24.02.2010; TJRS, Apelação Cível 70075100438, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, 11.10.2017; TJPR, 1a Turma Recursal, 0019571-16.2018.8.16.0030, Rel. Juíza Vanessa Bassani, 06.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 327533387, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, decretou a revelia da parte ré e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), já englobando a correção monetária.

Ainda, condenou a reclamada a apresentar retratação no mesmo grupo de
WhatsApp
em que ocorreu a ofensa, no prazo de 10 (dez) dias após a intimação da sentença, com conteúdo claro e respeitoso, reconhecendo que a afirmação feita foi inverídica e ofensiva.

Por fim, fixou multa diária de
R$ 100,00 (cem reais)
, até o limite de
R$ 3.000,00

(três mil reais)
, em caso de descumprimento da obrigação de retratação, a contar do término do prazo assinalado.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

O afastamento dos efeitos da revelia;

2.

Inexistência de danos morais;

3.

Redução do
quantum
indenizatório;

4.

Exclusão da obrigação de retratação pública.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, em
21/05/2024
, durante uma discussão no grupo de
WhatsApp
dos moradores do Condomínio Edilício NYC - Jardim das Américas, teve sua honra e imagem ofendidas perante os 256 (duzentos e cinquenta e seis) vizinhos que residem no edifício.

Aduz que a reclamada encaminhou mensagem afirmando que o reclamante teria sido traído, utilizando o adjetivo “corno”, informação esta inverídica, haja vista que o autor sequer possui companheira, por ser solteiro.

Assevera que a publicação lhe ocasionou grande constrangimento, abalo emocional e psicológico, além de sentimentos de tristeza e humilhação.

No caso
,
n
ão há que se questionar quanto à revelia decretada, pois a reclamada, por ocasião da audiência de conciliação (ID 327533384), foi devidamente intimada para apresentar contestação no prazo legal. Contudo, permaneceu inerte.

A Súmula 11, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.

A contumácia da reclamada importa em confissão ficta quanto aos fatos aduzidos na inicial; contudo, não induz, necessariamente, à procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma do art. 20 da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

Compulsando os autos, constata-se que a reclamada, por meio de grupo de
WatsApp
, afirmou:

“pessoal tenham paciência ele foi corno recentemente então está com o psicológico abalado

paciência e empatia com ele vizinhos”
.

Posteriormente, informou:

“vizinho não quero lhe expor por favor tá”
.

Por outro lado, a demandada não logrou êxito em desconstituir a prova produzida nos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, tais fatos indubitavelmente repercutiram na esfera íntima da parte autora, ocasionando-lhe prejuízo merecedor de reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

No caso, restou evidenciado o abalo moral sofrido pelo reclamante em razão da ofensa perpetrada pela reclamada.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES VERBAIS. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Comete ato ilícito aquele que ofende a dignidade de outrem por meio de palavras desonrosas. 2. Em tais situações, sofre a vítima um dano moral in re ipsa, de prescindível comprovação
. 3. Não se reconhece a justificante da legítima defesa se não provada uma prévia e atual agressão perpetrada pela vítima. 4. O valor da indenização deve atender ao chamado 'binômio do equilíbrio', não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. Leva-se em consideração ainda o grau de culpabilidade do ofensor e a gravidade do dano. 5. Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0629.08.043584-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2010, publicação da súmula em 19/03/2010) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA
. Na situação em exame, revela-se abusiva e potencialmente ofensiva a imputação caluniosa e difamatória feita pela ré ao autor na rede social Facebook, ao insinuar que teria se apropriado indevidamente de quantia que pertencia à ONG em que laborava à sorrelfa e que teria inventado um assalto para justificar o sumiço do dinheiro. Dano moral que resulta do próprio fato (dano in re ipsa). Valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante das peculiaridades do caso concreto, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível No 70075100438, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 11/10/2017).
(TJ-RS - AC: 70075100438 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 11/10/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2017)
(Grifei)

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
,
fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
mormente considerando que a reclamada é beneficiária do Programa Bolsa Família, cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, percebendo auxílio mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme documentos anexados nos IDs 327533395 e 327533397.

Por fim, considerando que houve ofensa à honra do autor, com divulgação em grupo de
WhatsApp
, impõe-se a manutenção da determinação de retratação a ser realizada no mesmo ambiente virtual em que a mensagem ofensiva foi publicada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPORTAGEM SOBRE VEÍCULO FURTADO DADO COMO GARANTIA DE PAGAMENTO EM BOATE. SUPOSTA FALSA NOTIFICAÇÃO DE CRIME. IMPUTAÇÃO AOS AUTORES. NOTIFICAÇÃO DE FATOS INVERÍDICOS. ABUSO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO, COM VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
OFENSA. HONRA ATINGIDA. RETRATAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL MANTIDO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0019571-16.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 06.11.2019) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de danos morais,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025